Tribunal: STF
Processo: ARE 1395002
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGOS 147 E 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A, DA LEI 11.343/06 (2X), C/C A LEI 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL DA VÍTIMA QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. 



    1. No crime de ameaça, é imprescindível a representação da vítima para o recebimento da denúncia, não se exigindo, porém, forma rígida, podendo a manifestação de vontade ser demonstrada pelo comparecimento à Delegacia de Polícia para a realização de Boletim de Ocorrência, como ocorreu no caso. Preliminar rejeitada. 



    PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. 



    2. Restou devidamente comprovada a materialidade e a autoria dos crimes por meio da prova documental e pelas declarações da vítima, que repassam especial verossimilhança ao que foi noticiado, uma vez que não apresentam contradições quando cotejado internamente seus ditos em sede inquisitorial com seu relato judicial, em atendimento ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. 



    3. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a condenação, notadamente se a conduta foi praticada em contexto de violência doméstica ou familiar. Precedentes. 



    4. O crime de ameaça é formal, consumando-se com o resultado da ameaça, isto é, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação e no caso, restou comprovado que o crime de ameaça se consumou em sua plenitude, já que demonstrado que a vítima sofreu mal que lhe causou intenso medo, capaz de abalar seu estado emocional, vez que procurou a autoridade policial. 



    5. Restou demonstrada a prática do crime de invasão de domicílio, conforme capitulado no artigo 150, caput, do Código Penal, uma vez que o apelante adentrou a casa da vítima sem sua permissão. Ademais, as mensagens citadas pela defesa não possuem o condão de retirar a credibilidade da informação de invasão nos dias indicados na peça acusatória, uma vez que as datas de envio de mensagens da vítima para o apelante são posteriores às indicadas na denúncia. 



    6. O delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06, se materializou quando o apelante se aproximou da vítima, mesmo devidamente ciente das proibições que lhe haviam sido impostas. 



    7. Nesse compasso, não há que se falar em atipicidade da conduta, nem tampouco em insuficiência de provas, o que inviabiliza a absolvição sob estes fundamentos, sendo imperiosa a manutenção da sentença condenatória. 



    8. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente